Tribunal: TJSP
Processo: 2016146-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR 12 HORAS POR DIA – Inadmissibilidade – Atendimento integral que, nos moldes pretendidos, extrapola a obrigação estatal de atendimento à saúde – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016146-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ELIAS PEREIRA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016146-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10.923 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2016146-87.2020.8.26.0000
Agravante: Elias Pereira de Paula
Agravado: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Adilson Araki Ribeiro
Voto n° 10.923
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DISPONIBILIZAÇÃO DE
CUIDADOR 12 HORAS POR DIA
Inadmissibilidade

Atendimento integral que, nos moldes pretendidos, extrapola a
obrigação estatal de atendimento à saúde Precedentes deste E.
Tribunal Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto contra decisão de fls. 182, que indeferiu pedido de
antecipação de tutela para determinar que agravada disponibilize cuidador
para o agravante, 12 horas por dia, por tempo indeterminado.
Sustenta o agravante, em síntese, que foi diagnosticado com
demência na doença de Alzheimer de início precoce (CID F00), sendo
necessário seu acompanhamento por cuidador 24 horas por dia, conforme
consta em prescrição médica. Reforça que é dever do Estado garantir aos
cidadãos o acesso à saúde e à vida, diante da comprovação de necessidade e
hipossuficiência do agravante.
Negado o efeito ativo pleiteado (fls. 230).

Contrarrazões da agravada às fls. 233/239, pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016146-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10.923 - LA
3
provimento do recurso.
Sobreveio parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça (fls.
268/270), que opinou pelo improvimento do agravo.
É uma síntese do necessário.

O recurso comporta provimento.
Inicialmente, cabe ressaltar que neste momento processual
não é possível grandes ilações probatórias, atendo-se o juízo à verificação
dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada presentes no
art. 300 do CPC, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.
Consta dos autos que o agravante é pessoa idosa acometida
por demência avançada em decorrência do mal de Alzheimer, demandando
de cuidados para garantir sua higiene, alimentação e medicação. Em razão
da sua hipossuficiência, ingressou com ação de obrigação de fazer,
objetivando o fornecimento do serviço de cuidador, em seu domicílio, 12
horas por dia.
Com efeito, cumpre esclarecer que é incontroverso o fato de
que o Estado deve assegurar o direito à vida e à saúde do cidadão, aqui
entendido em sua acepção mais ampla, nos termos do art. 196 da
Constituição Federal.
Entretanto, o aparato solicitado implicaria sobrepor o
interesse individual em relação ao da coletividade, pois prejudicaria a
distribuição dos serviços de saúde garantidos a todos os cidadãos pela Carta
Magna, em virtude do deslocamento de profissionais da rede pública,
exclusivamente para o atendimento do agravante em período integral.
Não se discute aqui a gravidade do quadro de saúde do
requerente, que demanda cuidados constantes de cuidador, por ser
dependente de cuidados de terceiros para executar as atividades da vida
diária, mas sim a obrigatoriedade de fornecimento do atendimento
domiciliar pelo ente público.
Oportuno lembrar que à família, em primeiro lugar, cabe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016146-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10.923 - LA
4
dever de dispensar os cuidados necessários ao idoso e que a disponibilização
de serviço de assistência domiciliar home care pelos entes públicos é medida
excepcional a ser pautada pelos princípios da igualdade, do acesso universal
à saúde, da razoabilidade e da eficiência. Dessa forma, não é razoável, diante
dos elementos disponíveis nos autos, compelir o Município a prover o
tratamento médico domiciliar almejado.
Assim tem decidido este Tribunal em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento 'home care'. Indeferimento
da liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Urgência da medida
não evidenciada. Garantia do acesso igualitário e universal de todos os
cidadãos aos serviços de saúde, em observância ao princípio da
igualdade. Decisão mantida. Agravo desprovido. (Agravo de
Instrumento no 0253536-25.2012.8.26.0000, Relator: Carvalho Viana,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 06
de fevereiro de 2013).
“Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de 'Distrofia
Muscular', 'Disfagia Grave', 'Insuficiência Respiratória' e 'Malácea de
Traqueostomia',
que
fora
submetida
a
'Traqueostomia'
e
'Gastrostomia', objetivando tratamento multidisciplinar, em residência
('home care'). Demanda julgada procedente. Recurso da
Fazenda Pública buscando a inversão do julgado. Admissibilidade.
Ausência de comprovação médica da imprescindibilidade da solução.
Relatórios médicos não conclusivos. Recursos oficial e da Fazenda
Pública providos para julgar a ação improcedente, prejudicado o exame
do apelo do autor”. (Apelação no 0613997-61.2008.8.26.0053, Relator:
Aroldo Viotti, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 04 de outubro de 2011).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE - TUTELA
ANTECIPADA HOME CARE - ELEMENTOS COLIGADOS INSUFICIENTES A
FORMAR JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA - RECURSO PROVIDO PARA
CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA”. (Agravo de Instrumento no
0544528-19.2010.8.26.0000, Relator: Pires de Araújo, Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 24 de maio de
2011).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016146-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10.923 - LA
5
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)